Tribunal: TJDFT
Processo: 0748311-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Processo : 0748311-14.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, ordenando às rés a promover, no prazo de dois dias, a internação domiciliar do autor, com o oferecimento dos suportes prescritos pelo médico assistente e indicações nutricionais, sob pena de multa diária no valor inicial de R$ 3.000,00 e sem prejuízo de, não observando a ordem, constrição de recursos, via Bacenjud, para o cumprimento da medida liminar. A agravante defende que o custeio do home care não faz parte da cobertura contratada pelo beneficiário, o qual é titular do plano de saúde desde 06.06.1994. Afirma que a assistência em questão está instrumentalizada pelo Regulamento do Plano de Assistência Médico-Hospitalar (PAMES), cujos termos originais permanecem vigentes, consoante o art. 35, §§ 5o, 6o e 7o, da Lei no 9.656/98, e não contemplam a internação em regime domiciliar no escopo securitário, nos termos do art. 3o e 16, alínea “n”, ambos da norma regulamentar. Aduz que o home care é um regime de internação, e não uma modalidade de tratamento. Daí que a cláusula restritiva é taxativa e legítima. Acrescenta que, mesmo aos contratos firmados após o advento da Lei n° 9.656/98, os medicamentos para tratamento domiciliar não estão contemplados dentre as coberturas obrigatórias e cuja cobertura está sujeita ao entendimento recente da Corte Superior no sentido de o rol de procedimentos da ANS ser meramente exemplificativo. Salienta que, a fim de evitar colapso na saúde privada, principalmente frente à pandemia instaurada pelo Covid-19, deve-se respeitar o equilíbrio econômico-financeiro das seguradoras e a manutenção da saúde suplementar. Argui que a agravante é operadora na modalidade autogestão, não se aplicando ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Súmula 608 do STJ. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de indeferir o pedido de antecipação de tutela. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. Conforme se depreende dos autos, o agravado é idoso, portador de hipertensão arterial sistêmica, doença de Parkinson, síndrome de imobilidade e síndrome de fragilidade, tendo sido diagnosticado com desnutrição grave relacionada à doença crônica agudizada. No particular, os documentos acostados aos autos comprovam a recomendação médica e nutricional de atendimento em home care ao agravado, perante quadro clínico de “disfasia grave com indicação de via alternativa”, além do “risco de pior prognóstico para COVID-19”[2]. Desse modo, em que pese o profissional não tenha classificado a solicitação administrativa como de urgência ou emergência, deixou claro que, caso os procedimentos prescritos não sejam cobertos, pode haver grave prejuízo à integridade física do paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a parte agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21241681. [2] Id. 69033986 e 69033987 no processo de origem de no 0723927-81.2020.8.07.0001.